Tribunal: STF
Processo: RE 1370643
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Pretensão de reconhecimento da estabilidade à gestante, com o pagamento das verbas respectivas. Direito à estabilidade provisória e à licença respectiva, sem prejuízo da remuneração. Inteligência do art. 71, XVIII da CF e art. 10, II, "b" do ADCT.



    POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Pretensão de averbação de tempo de serviço para fins de recebimento de verbas trabalhistas. Lei Federal nº 10.029/00 e Lei Estadual nº 11.064/02 que foram declaradas inconstitucionais pelo C. órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. ADIN 175.199-0. A inconstitucional idade declarada pelo C. órgão Especial deve ser interpretada de modo a garantir ao Soldado PM Temporário os direitos sociais mínimos previstos na Constituição Federal, 13º salário, férias e seu terço constitucional (art. 71, VIII e XVIII), sem o alcance, no entanto, de estender-lhe a remuneração e todas as vantagens do cargo público efetivo, conforme decidido no IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000. 



    POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Possibilidade de averbação do tempo de serviço para fins previdenciários, observando-se os descontos previdenciários de todo o período, nos moldes decididos no IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000. Precedentes. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Termo a quo. Correção monetária que deve incidir desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado e, juros de mora, desde a citação. Sentença esclarecida, neste aspecto. Reexame necessário e recurso da Fazenda improvidos e recurso da autora parcialmente provido. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que “o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias, adicional de insalubridade e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal, que prevê forma especial de admissão ao serviço público, caracterizados pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo.”



    Sustenta, ainda, que “não se está diante de um contrato de trabalho regido pela CLT, de maneira que qualquer regra estabilitária ou de garantia provisória nela prevista não se aplica ao caso. O vínculo voluntário da reclamante com o Estado era integralmente regido por legislação estadual especifica, editada com amparo em na legislação federal de regência, não havendo espaço para aplicação da CLT.”



    Aduz, também, que “É impossível no atual sistema constitucional e legal computar o tempo de prestação de Serviço Auxiliar Voluntário para fins previdenciários, pela primeira razão porque não há qualquer contribuição previdenciária.”



    Por fim, alega “nulidade do v. acórdão em virtude da não-aplicação da Lei 11.960/09 pelo Tribunal de origem, nos termos da decisão do STF.”



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a respeito da controvérsia em causa, julgou, no âmbito da repercussão geral, o RE 1.231.242-RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.114, e reafirmou sua jurisprudência em sentido contrário ao proferido pelo Tribunal de origem. Eis a ementa do julgado (com meus grifos): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL 10.029/2000 E NA LEI ESTADUAL 11.064/2002. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE 4.173. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.114/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator